Tribunal: CARF
Processo: 10580.721960/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721960/2019-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
AGRO SANTANA COMERCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á obrigatoriamente, quando elas
incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei
Complementar no 123/2006.
No caso, considerando que o processo no 10580.721959/2019-7 teve resultado
desfavorável à recorrente, persistindo, assim, a existência dos valores apurados
que motivaram o ADE, deve-se manter a sua exclusão do Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721960/2019-03
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721960/2019-03

Relatório
Trata de recurso voluntario contra a exclusão do Contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo no 7, de
28 de março de 2019, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (fls. 08), em
decorrência da constatação de que a Interessada ultrapassou o limite de receita bruta anual no
ano de 2016, portanto, deveria ter comunicado o fato no sítio do Simples Nacional.
E, por não ter efetuado a comunicação de exclusão obrigatória, nos termos do
inciso I do art. 29, combinado com inciso IV do artigo 30 e a alínea a, inciso IV do §1o do artigo
30 todos da Lei Complementar no 123/2006, assim procedeu a exclusão a DRF/Salvador/BA.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação, informando que apresentou
Impugnação ao auto de infração no 10580.721959/2019-71, e, que por esse motivo estariam
suspensos os efeitos do presente contencioso. Ao final, pede a suspensão.
A DRJ apreciou as razões apresentadas, decidindo por julgar improcedente a
impugnação apresentada, para manter a exclusão do Simples Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando por seu provimento.
Em uma primeira análise, esta Turma de Julgamento converteu o julgamento em
diligência, solicitando à Unidade de Origem o sobrestamento destes autos, até decisão final do
processo no 10580.721959/2019-71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, através do processo no 10580.721959/2019-71, foram
apurados valores que motivaram o ADE no 7, de 28 de março de 2019, excluindo a contribuinte,
em razão de ter ultrapassado o limite de receita bruta anual no ano de 2016.
Considerando que o processo no 10580.721959/2019-7, julgado nessa mesma
sessão, teve resultado desfavorável à recorrente, persistindo, assim, a existência dos valores
apurados que motivaram o ADE, deve-se reconhecer a sua procedência e manter a sua exclusão.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso voluntário, para manter a
exclusão do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721960/2019-03

Fl. 159
DF CARF MF
Original